Tribunal: TJES
Processo: 5025425-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentadas estavam integralmente dissociadas dos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal diante do óbito da executada, ocorrido em 1985, décadas antes do ajuizamento. No Agravo Interno, o Município limita-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos já expendidos na Apelação, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, insistindo em teses relativas a atualização cadastral e sucessão empresarial, totalmente alheias ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno observa o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o art. 1.021, §1º, do CPC, ou se incorre novamente em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que consagra o princípio da dialeticidade recursal.

4. A dialeticidade impõe ao recorrente o dever de dialogar com a decisão atacada, demonstrando, de forma lógica e pontual, o desacerto dos fundamentos utilizados pelo julgador.

5. A Apelação anteriormente interposta foi corretamente considerada inadmissível porque suas razões estavam completamente dissociadas da sentença, que extinguiu a execução fiscal devido ao ajuizamento contra pessoa falecida desde 1985.

6. No Agravo Interno, o Município repete integralmente as razões da Apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, configurando nova e inequívoca violação ao princípio da dialeticidade.

7. A reprodução mecânica das razões da Apelação revela ausência total de pertinência temática e demonstra descaso processual, não podendo o Poder Judiciário ser mobilizado para análise reiterada de teses padronizadas e alheias ao caso concreto.

8. O vício de dialeticidade não é sanável, pois permitir sua correção ensejaria reabertura indevida do prazo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de inadmissibilidade, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC.

2. A reprodução integral das razões de recurso anterior, sem qualquer diálogo com a decisão agravada, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno.

3. O vício de ausência de dialeticidade é insanável e não pode ser suprido mediante concessão de prazo, sob pena de reabertura indevida do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º e §4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AGT 0004082-27.2014.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11/11/2019. TJES, AGT 0021760-90.2007.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025425-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JULIETA MELLO VIANNA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por manifesta violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentadas estavam integralmente dissociadas dos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal diante do óbito da executada, ocorrido em 1985, décadas antes do ajuizamento. No Agravo Interno, o Município limita-se a reproduzir ipsis litteris os argumentos já expendidos na Apelação, sem impugnar os fundamentos da decisão agravada, insistindo em teses relativas a atualização cadastral e sucessão empresarial, totalmente alheias ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno observa o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o art. 1.021, §1º, do CPC, ou se incorre novamente em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.021, §1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que consagra o princípio da dialeticidade recursal.

4. A dialeticidade impõe ao recorrente o dever de dialogar com a decisão atacada, demonstrando, de forma lógica e pontual, o desacerto dos fundamentos utilizados pelo julgador.

5. A Apelação anteriormente interposta foi corretamente considerada inadmissível porque suas razões estavam completamente dissociadas da sentença, que extinguiu a execução fiscal devido ao ajuizamento contra pessoa falecida desde 1985.

6. No Agravo Interno, o Município repete integralmente as razões da Apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática, configurando nova e inequívoca violação ao princípio da dialeticidade.

7. A reprodução mecânica das razões da Apelação revela ausência total de pertinência temática e demonstra descaso processual, não podendo o Poder Judiciário ser mobilizado para análise reiterada de teses padronizadas e alheias ao caso concreto.

8. O vício de dialeticidade não é sanável, pois permitir sua correção ensejaria reabertura indevida do prazo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, sob pena de inadmissibilidade, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC.

2. A reprodução integral das razões de recurso anterior, sem qualquer diálogo com a decisão agravada, caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do Agravo Interno.

3. O vício de ausência de dialeticidade é insanável e não pode ser suprido mediante concessão de prazo, sob pena de reabertura indevida do prazo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1º e §4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AGT 0004082-27.2014.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11/11/2019. TJES, AGT 0021760-90.2007.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 08/03/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática (ID 14935116) que não conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta, em razão de sua manifesta inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que as razões recursais da Apelação estavam completamente dissociadas da realidade dos autos. Enquanto a sentença extinguiu a execução fiscal em virtude do óbito da executada (pessoa física) ocorrido décadas antes do ajuizamento, o recurso do Município discorria sobre teses estranhas à lide sobre sucessão empresarial e obrigação do contribuinte de manter os cadastros atualizados.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 15990704), o Município recorrente repisa,
ipsis litteris
, os argumentos da Apelação, sustentando, em síntese,
(i)
a obrigação do contribuinte em manter seus dados cadastrais atualizados; e
(ii)
a possibilidade de afastamento da Súmula 392 do STJ em casos de sucessão por incorporação empresarial. Requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão monocrática (ID 14935116) que não conheceu da Apelação Cível anteriormente interposta, em razão de sua manifesta inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que as razões recursais da Apelação estavam completamente dissociadas da realidade dos autos. Enquanto a sentença extinguiu a execução fiscal em virtude do óbito da executada (pessoa física) ocorrido décadas antes do ajuizamento, o recurso do Município discorria sobre teses estranhas à lide sobre sucessão empresarial e obrigação do contribuinte de manter os cadastros atualizados.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 15990704), o Município recorrente repisa,
ipsis litteris
, os argumentos da Apelação, sustentando, em síntese,
(i)
a obrigação do contribuinte em manter seus dados cadastrais atualizados; e
(ii)
a possibilidade de afastamento da Súmula 392 do STJ em casos de sucessão por incorporação empresarial. Requer o exercício do juízo de retratação ou o provimento do recurso pelo Colegiado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.021, § 1º, estabelece regra cogente para a admissibilidade do Agravo Interno, exigindo que “
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”. Trata-se de norma que, em conjunto com o art. 932, III, do CPC, sedimenta o
princípio da dialeticidade recursal
, o qual impõe o dever de dialogar com o decisum que se pretende combater, demonstrando o desacerto dos fundamentos utilizados pelo Relator.

Assim, impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, clara e congruente, os fundamentos que embasaram a decisão judicial contra a qual se insurge, sob pena de inadmissibilidade do recurso, uma vez que a regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, e dela decorre o princípio da dialeticidade.

No caso dos autos, a decisão monocrática ora agravada identificou que as razões recursais estavam completamente dissociadas da realidade dos autos, ou seja, ausência total de dialeticidade, ensejando o não conhecimento da apelação do Município.

Isso porque, conforme relatado, a execução fiscal foi extinta em função do falecimento da contribuinte,
pessoa física,
em 23/12/1985, ou seja, quase 40 (quarenta) anos antes do ajuizamento da ação; no entanto, o recurso de apelação baseou-se estritamente na tese de que
a

ilegitimidade passiva teria sido causada pela omissão da contribuinte em manter os dados cadastrais de sua empresa atualizados
.

Assim, naquela oportunidade, registrei (ID 14935116):

No caso em tela, a r. sentença recorrida assenta-se em um único e sólido pilar: a impossibilidade jurídica de se ajuizar execução fiscal contra pessoa já falecida. A magistrada de piso, com acerto, aplicou o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulado (Súmula 392/STJ), segundo o qual o ajuizamento da ação contra devedor já falecido constitui vício originário e insanável, que impede a angularização da relação processual e, por conseguinte, o redirecionamento do feito ao espólio ou herdeiros.

O Município apelante, contudo, em sua peça recursal, ignora por completo este fundamento central. Em vez de atacar a
ratio decidendi
da sentença, o recorrente desvia-se para uma argumentação absolutamente dissociada e impertinente, que beira o litigioso despropósito.

Causa perplexidade que a Procuradoria Municipal, diante de uma execução fiscal extinta porque ajuizada contra pessoa falecida em 1985, apresente como principal argumento um precedente do STJ (AgInt no REsp 1.680.199/SP) que trata da relativização da Súmula 392 em caso de incorporação de empresas,
que não tem nenhuma relação com a CDA objeto da execução
, a qual trata de dívida de IPTU.

A tentativa de aplicar tal julgado por analogia não é apenas tecnicamente frágil, mas também sugere o uso acrítico de peças padronizadas, sem o mínimo de adequação ao caso concreto.

Ademais, a tese de que a extinção se deu por "omissão da contribuinte" em "manter seus cadastros atualizados" revela-se factualmente absurda e logicamente insustentável. Ora, não é razoável que se exija da Sra. Julieta Mello Vianna, falecida há quase quatro décadas, a comunicação de seu próprio óbito ao cadastro imobiliário municipal.

Diante disso, ao interpor o presente Agravo Interno, esperava-se que a Procuradoria Municipal, alertada pela decisão monocrática sobre o equívoco flagrante cometido, trouxesse argumentos para justificar a pertinência de sua tese ou, no mínimo, reconhecesse o erro.

Em vez disso,
o agravante limitou-se a copiar e colar,
ipsis litteris
, os mesmos parágrafos da Apelação Cível que sequer foi conhecida.
O ente público insiste, novamente, em argumentar que “
nunca foi comunicado da exclusão do Embargante da sociedade
” e que “
jamais houve comunicação ao fisco acerca da alteração cadastral feita pelo contribuinte, não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza
”, ignorando solenemente o fato de que a executada, Sra. Julieta Mello Vianna, é uma pessoa natural falecida há quase quatro décadas.

Estamos, pois, diante de uma dupla violação ao princípio da dialeticidade: primeiro, na Apelação, ao apresentar razões dissociadas da sentença, e agora, no Agravo Interno, ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

A conduta processual do Município de Vitória demonstra um total descaso com a atividade jurisdicional. Ao que parece, o agravante sequer se deu ao trabalho de ler a decisão que pretende reformar, uma vez que reproduz exatamente o mesmo texto que levou ao não conhecimento da apelação: a peça recursal aparenta ser um modelo padronizado, inserido nos autos de forma automática e irrefletida, e não guarda a mínima relação lógica com o caso concreto ou com a decisão recorrida.

Não se trata, pois, apenas de má técnica processual, mas de um verdadeiro desrespeito a esta Corte de Justiça. O Poder Judiciário não pode ser movimentado para analisar, de forma reiterada, teses genéricas e impertinentes apresentadas em juízo sem um mínimo raciocínio crítico, o qual se espera não somente da Procuradoria-Geral do Município de Vitória, mas de qualquer parte em qualquer processo.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona ao vedar o conhecimento do Agravo Interno que se limita a reproduzir a peça anterior sem atacar os fundamentos da decisão agravada (destaquei):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO INADMITIDO . I
O recorrente, agora em sede de agravo interno, novamente reprisa o seu argumento contido nas razões de apelação, não discorrendo uma palavra sequer sobre a inadmissão do aludido recurso por ausência de dialeticidade
. II Tem-se que o recurso de agravo interno deve ser inadmitido, haja vista que não combate os termos da decisão monocrática proferida, pelo contrário, discorre sobre tema estranho e exógeno a matéria tratada.
III Recurso não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, inadmitir o recurso, nos termos do voto do Relator . (TJ-ES - AGT: 00040822720148080021, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2019)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Para o juízo de conhecimento do presente Recurso, imprescindível se revela a observância do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece que o Agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada . II. Revela-se imperativo, a teor do dispositivo legal retro transcrito que sedimenta o princípio da dialeticidade, a aferição dos fundamentos da decisão objurgada e sua relação com as razões de fato e de direito com base nas quais realiza o pedido de nova Decisão. III.
Na hipótese em tela, denota-se, de plano, que as razões do presente Recurso não trazem uma única digressão argumentativa para impugnar os motivos pelos quais o Recurso de Apelação Cível deve ser provido, cingindo-se o Recorrente, em suas razões recursais, a fundamentar o presente Recurso com argumentos fáticos e jurídicos que prestariam a outra lide, em total dissonância com o caso dos autos .
IV. O Egrégio Tribunal Superior de Justiça, há muito, vem rechaçando o conhecimento de recursos desprovidos de razões recursais, cujos teores não atacam os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: a obrigação de o recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, pena de não conhecimento. Inteligência do art. 1 .021, §§ 1.º e 3.º, do CPC/2015, e da Súmula 182/STJ. 2 . Agravo interno não conhecido.(STJ, AgInt no AREsp 979.739/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) V . Recurso não conhecido. Decisão Monocrática inalterada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, não conhecer do Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a Decisão Monocrática recorrida, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AGT: 00217609020078080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2022)

Reitero, na oportunidade, que o vício em questão não é meramente formal e, portanto, não é passível de saneamento na forma do parágrafo único do art. 932 do CPC, pois a concessão de prazo para a correção implicaria, na prática, reabrir o prazo para a interposição de um novo recurso, devidamente fundamentado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, o não conhecimento do Agravo Interno é medida que se impõe. Visto isso, suscito e acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, suscito de ofício e acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, assim,
NÃO CONHEÇO do Agravo Interno
, por ser manifestamente inadmissível (art. 1.021, § 1º, c/c art. 932, III, do CPC).

Deixo de fixar a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, apesar da patente inadmissibilidade do Agravo Interno que atrairia a fixação de multa, dada a ausência de angularização processual na origem e inexistência de polo passivo legítimo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar